Tribunal: TJDFT
Processo: 0718840-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0718840-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE ALVES MARTINS NETO AGRAVADO: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O agravante/impetrante peticiona no ID 37953473, requerendo a desistência do mandado de segurança, noticiando que sua mãe, de quem pretendia permanecer cuidando em regime de home office, faleceu em 28/8/2022 (ID 37953474). Notoriamente, a desistência do mandado de segurança independe da anuència do impetrado, conforme entendimento sedimentado em sede de repercussão geral pelo STF no julgamento do RE 669.367 (Tema 530). Desse modo, embora o Distrito Federal já tenha ingressado no feito, na qualidade de litisconsorte passivo (ID 36925276), não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC. Por conseguinte, fica prejudicado o agravo interno. Sem custas e sem honorários advocatícios. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de agosto de 2022 19:20:41. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator